Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não afastada. Propositura de execução coletiva. Interrupção da prescrição das pretensões individuais. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça, a alegação de prescrição e as objeções apresentadas quanto à forma de cálculo da Selic.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título coletivo; e (iii) o alegado excesso de execução, decorrente da forma de se atualizar os débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC no 113/21, que determinou a incidência da taxa Selic.
III – Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física goza de presunção relativa de veracidade. No caso, sendo a remuneração do agravado inferior a cinco salários mínimos – desconsideradas as verbas de caráter transitório, como a conversão de licença prêmio em pecúnia – e não tendo o agravante se desincumbido do ônus de apresentar provas que infirmem tal presunção, mantém-se o benefício.
4. Conforme o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça, a propositura de execução coletiva, pelo sindicato da categoria, é causa interruptiva da prescrição relativamente às execuções individuais.
5. Embora a questão esteja afetada ao julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema no 1.033), vale destacar que a suspensão determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça se aplica apenas aos feitos já julgados nas duas instâncias ordinárias.
6. Tendo em conta a modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do Tema no 880, dos recursos especiais repetitivos, e considerando os marcos temporais no caso em análise, rechaça-se a alegação de prescrição.
7. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas nos 880 e 1.033; TJDFT, AGI 0716824-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/6/25; TJDFT, AGI 0716228-08.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 14/7/22; TJDFT, AGI 0705092-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/6/25; e TJDFT, ED-AGI 0717571-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 8/5/25.